Tribunal: TJSP
Processo: 2044800-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao valor da causa. Sentença que acolheu a impugnação. Reforma que se impõe. Sentença prolatada em sede de conhecimento que condenou cada parte a honorários fixados em 10% sobre a respectiva causa. Base de cálculo dos honorários devidos pelos executados que deve ser o montante indicado na sua demanda como valor da causa. Pretensão de utilizar o valor da causa da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao valor da causa. Sentença que acolheu a impugnação. Reforma que se impõe. Sentença prolatada em sede de conhecimento que condenou cada parte a honorários fixados em 10% sobre a respectiva causa. Base de cálculo dos honorários devidos pelos executados que deve ser o montante indicado na sua demanda como valor da causa. Pretensão de utilizar o valor da causa da demanda ajuizada pelo exequente que não se justifica. Decisão reformada. Recurso provido.